Tribunal: TJMT
Processo: 1000616-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1000616-09.2022.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITADO: JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Ouça o suscitado em 15 (quinze) dias (artigo 204, RGI/TJMT).
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça (artigo 206, RGI/TJMT).
Desde logo, a fim de que não haja prejuízo às partes, designo o Juízo do 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, para dirimir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora